Tribunal: TJSP
Processo: 0010353-65.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo majorado - Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Afastamento da agravante da calamidade pública – Impossibilidade – Reconhecimento da circunstância inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal que não sem mostrou expressamente contrário a texto de lei - Pedido revisional indeferido.